Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704183-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DA SILVA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Joana da Silva Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante propôs ação submetida ao procedimento comum cível com requerimento de tutela de evidência contra o Distrito Federal. Narrou na petição inicial que apresentou requerimento de concessão de pensão militar por morte ficta de seu cônjuge ao setor competente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, porém o referido órgão adotou conduta protelatória na análise do requerimento administrativo. Defendeu o seu direito à concessão da pensão militar por morte ficta com fundamento no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, pois o seu o cônjuge foi licenciado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 31.3.2023 e contribuiu por mais de dez (10) anos para a previdência. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 65454464). Joana da Silva Souza interpôs apelação. Sustenta que a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.507/DF deve ser cumprida pelo Distrito Federal diante da declaração de constitucionalidade da norma prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002. Defende que ocorreu a morte ficta de seu cônjuge em 31.3.2023, razão pela qual tornou-se beneficiária do direito líquido e certo ao pagamento pensão militar por morte nessa data. Acrescenta que a sentença do Juízo de Primeiro Grau afronta a autoridade da decisão do Excelso STF na interpretação do substantivo herdeiros na Lei n. 10.486/2002. Defende que a norma do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002 trata da hipótese de morte ficta de militar, pois a expressão herdeiros pode ser interpretada como beneficiários. Requer a concessão de tutela de evidência cautelar para que o pagamento provisório da pensão militar em seu favor seja concedido até o julgamento do mérito do presente recurso. Pede a confirmação da tutela de evidência requerida com o objetivo de reformar a sentença para o reconhecimento do seu direito ao pagamento de pensão militar por morte. O preparo não foi recolhido em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante (id 65454438). O apelado apresentou contrarrazões (id 65454483). É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil, por sua vez, afirma que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 294 do Código de Processo Civil) exige o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil -, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária em relação a questões que demandam uma pronta solução, seja em virtude de uma situação de risco, seja por não exigirem maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery a esse respeito[1]: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência). As particularidades de alguns litígios e dos interesses envolvidos neles autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Vejamos as hipóteses do referido art. 311 do Código de Processo Civil: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A controvérsia em discussão no presente recurso não preenche os requisitos para a concessão da tutela de evidência disciplinada na norma supramencionada. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002 no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.507/DF, ocasião em que o plenário da Corte Suprema reconheceu o direito à concessão da pensão militar por morte aos herdeiros de policial ou bombeiro militar licenciado ou excluído a bem da disciplina da corporação. Confira-se a ementa do julgado: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 4507 2oJULG, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) A decisão do Supremo Tribunal Federal não enfrentou expressamente os casos de morte ficta do policial ou bombeiro militar, isto é, não dispôs sobre o direito à concessão da pensão militar aos seus beneficiários em que o fato gerador do benefício é tão somente o desligamento, exclusão, suspensão ou licenciamento do militar dos quadros da corporação por indisciplina, a despeito das alegações da apelante. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisou os casos de falecimento de militar licenciado ou excluído da corporação, contribuinte por período superior a dez (10) anos, nos quais ocorre a concessão do benefício previdenciário aos seus herdeiros, após a abertura da sucessão hereditária. Confira-se trecho do voto da Ministra Relatora Carmen Lúcia (id 65454410): Ao se estabelecer no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 que o militar contribuinte com mais de dez anos de serviço deixará a pensão aos seus herdeiros quando licenciado ou excluído a bem da disciplina, teve-se o cuidado de se manterem as condições previstas em lei, a exemplo da exigência do processo administrativo de habilitação e da observância à ordem de prioridades de beneficiários. (...) Diferente do sustentado o autor da ação, a norma do paragrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 harmoniza-se com o principio da proporcionalidade (inc. XXXV do art. 5o da Constituição da Republica), pois a pensão militar e beneficio previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Estender-se a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao principio da razoabilidade. Em voto condutor no Recurso Extraordinário n. 610.290 AgR (DJe de 15.8.2013), cujo objeto era norma estadual análoga a destes autos, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que “o beneficio previdenciário instituído em favor dos dependentes de policial militar excluído da corporação representa uma contraprestação as contribuições previdenciárias pagas durante o período efetivamente trabalhado ... “diversamente do sustentado pelo recorrente, não se trata de um beneficio gratuito concedido aos dependentes do policial militar, porem, de uma contraprestação as contribuições previdenciárias por ele pagas durante o período efetivamente trabalhado. Dessa forma, sua exclusão da corporação não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais efetivamente contribuiu. Entender de forma diversa seria placitar verdadeiro enriquecimento ilícito da Administração Pública que, em um sistema contributivo de seguro, apenas receberia as contribuições do trabalhador, sem nenhuma contraprestação em troca”.No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Agravo de Instrumento n. 764.374 (Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8.5.2014), Agravo de Instrumento n. 755.940 (de minha relatoria, DJe de 2.9.2014), Agravo de Instrumento n. 704.611 (Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 13.9.2013). As alegações de fato da apelante não possuem tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou lastreada em entendimento vinculante firmado pelos tribunais superiores aptas a autorizar a concessão da tutela de evidência pleiteada liminarmente. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou na sentença diversos precedentes da jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contrários à tese defendida no recurso[2]. Não há nos autos qualquer elemento que possa evidenciar o perecimento do direito caso não seja protegido imediatamente, sem a devida análise do Órgão Colegiado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] Acórdão 1857243, 07151100620228070018, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024; Acórdão 1811415, 07041534320228070018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024.; Acórdão 1785298, 07166534420228070018, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.